Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0705237-92.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: MARCIO AURELIO HIRAKO RODRIGUES JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CONSUMIDOR. OFERTA DE PRODUTO – VALOR INFERIOR AO VALOR DE MERCADO - OFERTA CLARA E PRECISA INTEGRA O CONTRATO FIRMADO - VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. PROPAGANDA ENGANOSA - PRÁTICA REITERADA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR O PRODUTO PELO PREÇO OFERTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 6o, IV, do CDC, são direitos básicos do consumidor a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Da mesma forma, dispõe o art. 30 do CDC que toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 2. In casu, narra o autor que, em 24/04/2020, adquiriu o notebook “Gamer Acer Predator Helios 300 PH315-52-7210” anunciado no site da empresa ré (https://br-store.acer.com/) por R$ 3.049,00. Afirma que, por optar realizar o pagamento por meio de boleto bancário, foi concedido o desconto adicional de R$ 365,88, o que resultou na compra do produto pelo valor final de R$ 2.713,02. Segundo diz, a compra teria sido cancelada por ter o produto sido anunciado com o preço equivocado. Requer a condenação do réu na obrigação de entregar o produto nas condições anunciadas e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em entregar ao autor um notebook Gamer Acer Predator Helios 300 PH315-52-7210 nas condições anunciadas, sob pena de multa diária, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pelo valor de mercado do produto. 3. Incontroverso o fato de o autor ter adquirido o notebook “Gamer Acer Predator Helios 300 PH315-52-7210” pelo preço de R$ 2.713,02 (ID 23070283 - Pág. 1/4) e que a compra foi cancelada sob a alegação de que o produto foi anunciado por preço equivocado (ID 23070333 - Pág. 3). Também incontroverso que o mesmo notebook posteriormente foi anunciado pelo valor de R$ 7.303,12 (ID 23070273 - Pág. 4). 4. Inobstante o preço do notebook em questão ser bem superior ao valor pago pelo autor, as alegações da empresa ré não merecem prosperar em virtude das peculiaridades e circunstâncias do caso concreto. 5. Verifica-se que o produto foi anunciado em uma “oferta relâmpago” e que hoje esta não está mais disponível no site réu (https://br-store.acer.com/315-52-7210). Conforme narrado e comprovado pelo autor, tratava-se de “oferta do dia”, com descontos de até 40% no “saldão”. Em pesquisa no site réu, não se encontra mais o produto para venda, mas encontram-se anúncios de produtos da mesma marca com configuração similar pelo preço de R$ 8.699,00 (https://br-store.acer.com/ph%20315-52). 6. Verifica-se também na página inicial do site réu o desconto de 10% além dos descontos dos produtos ofertados no caso de pagamento à vista por meio de boleto bancário (https://br-store.acer.com/). Dessa forma, o desconto ofertado atinge o patamar de 50% sobre o valor do produto. 7. Além disso, foram juntados aos autos relatos realizados por consumidores em sites de reclamações, os quais apontam o reiterado comportamento da empresa ré de anunciar o produto por determinado preço e posteriormente cancelar a compra sob a alegação de que não existe mais o produto em estoque ou de que o preço anunciado não era o correto (ID 23070273 - Pág. 5/6). 8. A realização de anúncio de produto com descontos elevados, com o objetivo de chamar a atenção do consumidor e depois negar-lhe o cumprimento constitui prática comercial abusiva, porque se trata de atuação voluntariosa, informal e ilegal da ré contra consumidor. Cabe ao fornecedor observar os termos da oferta aos quais se vincula, sendo que a mera alegação de erro na divulgação do preço não exclui a vinculação determinada por lei. 9. A alegação de ter ocorrido erro grosseiro no anúncio não merece ser acolhida, uma vez que, além de a ré não ter demonstrado o valor correto do produto anunciado em 24/04/2020, resta caracterizado o comportamento reiterado do réu de ofertar produtos em seu site por preços bem inferiores ao do mercado e descumprir a oferta, como ocorrido no presente caso. Precedentes: Acórdão 1253587, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/06/2020, Publicado no PJe: 09/06/2020. Além do que, trata-se de oferta denominada “saldão”, o que leva a presumir seja mesmo a oferta por valor muito inferior ao praticado do dia a dia do comércio on line. 10. Destarte, resta caracterizada a prática de “propaganda enganosa” e, descumprido os termos da oferta, apresentação ou publicidade, pode o consumidor exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade (inciso I do art. 35 do CDC). Assim, irretocável a sentença vergastada. 11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.” O recorrente alega violação ao art. 170, V da Constituição Federal e art. 884 do Código de Processo Civil. Aduz que o caso envolve matéria do Direito do Consumidor e que o acórdão vergastado possibilitou o enriquecimento injusto do recorrido ao obrigar o demandado a manter um preço decorrente de um erro na precificação do produto. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID Num. 26078515. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Ainda, importante destacar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito